Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da súmula 410 do STJ, é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer.

2. No caso dos autos, constata-se que o agravante foi intimado pessoal da decisão antecipatória da tutela, que cominou a multa pelo descumprimento da determinação judicial, o que ora se executada. Assim, desnecessária nova intimação pessoal quando da prolação de sentença que apenas confirmou a decisão liminar.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.